Tribunal: TJSP
Processo: 1017338-65.2017.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
ção da taxa de preparo, no prazo de cinco dias, tendo por base de cálculo o valor atualizado da condenação à época da interposição do recurso, sob pena de deserção. Parte ré realizou recolhimento de taxa judiciária no valor de R$ 559,42, o que ainda se mostrou insuficiente para integral satisfação do preparo, haja vista que a diferença faltante, tendo por base de cálculo o valor atualizado da condenação apurado pela própria ré (R$ 96.250,00), era de R$ 1.850,00. Concessão de nova oportunidade para complementação do preparo é vedada por nosso diploma processual, consoante inteligência do § 5o do artigo 1.007 do CPC. Acórdão corretamente consignou que a determinação de complementação do preparo não foi integralmente atendida, o que impõe a inadmissibilidade da apelação interposta em virtude de deserção, conforme o artigo 1.007, § § 2o e 5o, do CPC. VPretensão de modificação do julgado. Inviabilidade. Caráter infringente evidenciado. Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1017338-65.2017.8.26.0004; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/01/2023; Data de Registro: 23/01/2023)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil

Relator(a):

Carlos Dias Motta

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/01/2023

Data de publicação:

23/01/2023

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. Inocorrência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Pressupostos de admissibilidade da apelação interposta não foram completamente preenchidos, haja vista a insuficiência da taxa de preparo recolhida, que não foi calculada com base no valor atualizado da condenação à época da interposição do recurso, como determina o artigo 4o, § 2o,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. Inocorrência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Pressupostos de admissibilidade da apelação interposta não foram completamente preenchidos, haja vista a insuficiência da taxa de preparo recolhida, que não foi calculada com base no valor atualizado da condenação à época da interposição do recurso, como determina o artigo 4o, § 2o, da Lei no 11.608/2003. Determinação de complementação da taxa de preparo, no prazo de cinco dias, tendo por base de cálculo o valor atualizado da condenação à época da interposição do recurso, sob pena de deserção. Parte ré realizou recolhimento de taxa judiciária no valor de R$ 559,42, o que ainda se mostrou insuficiente para integral satisfação do preparo, haja vista que a diferença faltante, tendo por base de cálculo o valor atualizado da condenação apurado pela própria ré (R$ 96.250,00), era de R$ 1.850,00. Concessão de nova oportunidade para complementação do preparo é vedada por nosso diploma processual, consoante inteligência do § 5o do artigo 1.007 do CPC. Acórdão corretamente consignou que a determinação de complementação do preparo não foi integralmente atendida, o que impõe a inadmissibilidade da apelação interposta em virtude de deserção, conforme o artigo 1.007, § § 2o e 5o, do CPC. VPretensão de modificação do julgado. Inviabilidade. Caráter infringente evidenciado. Embargos de declaração rejeitados.